Tribunal: TJMT
Processo: 1011529-04.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011529-04.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERNANDES DE NOVAIS - CPF: 460.721.441-87 (RECORRIDO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA ENTREGA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovado que parte a autora recorrida laborou para o município, esta tem direito à documentação relativa à sua vida funcional.

2.

O ente municipal não apresentou argumentos a justificar a demora na entrega do documento, tampouco comprovou a inexistência de direito ao documento solicitado.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais para determinar que a municipalidade entregue o Perfil Profissiográfico Previdenciário do Reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando que a ocorrência de prescrição quinquenal, nulidade dos contratos de trabalho e arrematando pela improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024